Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600807-31.2020.6.16.0061
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ARAPONGAS DE MÃOS DADAS COM O FUTURO 11-PP / 22-PL / 25-DEM /
Órgão julgador: RECORRENTE: ARAPONGAS DE MÃOS DADAS COM O FUTURO 11-PP / 22-PL / 25-DEM /
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
28/01/2021
Número: 0600807-31.2020.6.16.0061

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Thiago Paiva dos Santos
Última distribuição : 04/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600807-31.2020.6.16.0061
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral -
Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600807-31.2020.6.16.0061,
que julgou improcedente o pedido. Julgamento conjunto das representações nº 0600804-
76.2020.6.16.0061; 0600805-61.2020.6.16.0061; 0600807-31.2020.6.16.0061. (Representação proposta
pela Coligação Arapongas de Mãos Dadas com o Futuro em face da Coligação Competência e
Transformação Valorizando Você, Cidadão e Ricardo Augusto Grassano, com fundamento na
legislação de regência, especialmente no art. 243 do Código Eleitoral, art. 57-C e 96 da Lei 9.504/97
e art. 27 e seguintes da Resolução TSE 23.610/19, alegando, em síntese, a ocorrência de ilegalidade
na veiculação de propaganda eleitoral por meio das redes sociais, pois tal perfil particular do
candidato não estaria registrado na Justiça Eleitoral. Alega que tal prática somente seria possível
na página do candidato, partido político ou coligação que tenha sido informada em seu registro na
Justiça Eleitoral).RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ARAPONGAS DE MÃOS DADAS COM O FUTURO 11-PP /
22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 14-PTB / 12-PDT / 27-DC / 17-PSL
/ 20-PSC / 40-PSB (RECORRENTE)
MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO (ADVOGADO)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Competência e transformação. Valorizando VOCÊ, cidadão
23-CIDADANIA / 33-PMN / 19-PODE (RECORRIDO)
JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
DENIZE APARECIDA CABULON GRACA (ADVOGADO)
RICARDO AUGUSTO GRASSANO (RECORRIDO)
JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO (ADVOGADO)
DENIZE APARECIDA CABULON GRACA (ADVOGADO)
JOAO ALBERTO GRACA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
23701
516
27/01/2021 18:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 58.135
RECURSO ELEITORAL 0600807-31.2020.6.16.0061 – Arapongas – PARANÁ
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator:
RECORRENTE: ARAPONGAS DE MÃOS DADAS COM O FUTURO 11-PP / 22-PL / 25-DEM /
55-PSD / 14-PTB / 12-PDT / 27-DC / 17-PSL / 20-PSC / 40-PSB
- OAB/PR0049649
ADVOGADO: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO
- OAB/PR0021989
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES
- OAB/PR0030474
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA
RECORRIDO: Competência e transformação. Valorizando VOCÊ, cidadão 23-CIDADANIA /
33-PMN / 19-PODE
- OAB/PR0091820
ADVOGADO: JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO
- OAB/PR0019652
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA
- OAB/PR0020420
ADVOGADO: DENIZE APARECIDA CABULON GRACA
RECORRIDO: RICARDO AUGUSTO GRASSANO
- OAB/PR0091820
ADVOGADO: JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO
- OAB/PR0020420
ADVOGADO: DENIZE APARECIDA CABULON GRACA
- OAB/PR0019652
ADVOGADO: JOAO ALBERTO GRACA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
VEICULAÇÃO EM PERFIL PESSOAL DO
FACEBOOK. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO
PRÉVIA À JUSTIÇA ELEITORAL DO
ENDEREÇO ELETRÔNICO.
IRREGULARIDADE. MULTA. PROVIMENTO.
1. Dispõe o artigo 57-B da lei nº 9.504/97 que o
candidato deve comunicar previamente à
Justiça Eleitoral todos os endereços eletrônicos
em que veiculará propaganda eleitoral,
prevendo a aplicação de multa para o caso de
descumprimento.
2. Não se discute, nesse dispositivo, o
conteúdo da propaganda veiculada, sendo toda
a construção legal voltada ao cumprimento de
obrigações acessórias, instrumentais, formais.
Justamente por isso a inobservância da
comunicação prévia conduz à incidência na
hipótese sancionatória, independentemente do
Num. 23701516 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617295433400000022972092
Número do documento: 21012617295433400000022972092

conteúdo da propaganda veiculada ser lícito.
Precedentes deste Regional.
3. O candidato que, em seu perfil pessoal
veicula propaganda eleitoral se subsome ao
dever legal de informação à justiça eleitoral e,
em última análise, aos eleitores.
4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 26/01/2021
THIAGO PAIVA DOS SANTOS
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de representação ajuizada pela COLIGAÇÃO ARAPONGAS
DE MÃOS DADAS COM O FUTURO em face da Coligação COMPETÊNCIA E
TRANSFORMAÇÃO VALORIZANDO VOCÊ, CIDADÃO e RICARDO AUGUSTO GRASSANO,
sob a alegação de propaganda eleitoral antecipada.
Por sentença, o juízo a quo julgou improcedente a representação.
Inconformado, o representante recorreu, aduzindo, em síntese, que os
representados veicularam propaganda eleitoral em endereço eletrônico não registrado perante
a justiça eleitoral.
Contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo
conhecimento e provimento.
É o relatório.

VOTO

Admissibilidade
Num. 23701516 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617295433400000022972092
Número do documento: 21012617295433400000022972092

O recurso é tempestivo, eis que a intimação da sentença foi publicada em mural
eletrônico no dia 31/10/2020 (id. 16992816) e as razões foram protocoladas no dia 31/10/2020
(id. 16992916).
Intimado via mural eletrônico em 01/11/2020 (id. 16993166), o recorrido
protocolou suas contrarrazões em 01/11/2020 (id. 16993266), tempestivamente.
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso e
das contrarrazões, passando de plano à sua análise.
Mérito
Insurge-se a recorrente contra a não aplicação de multa à recorrida.
Alega que a veiculação de propaganda eleitoral no perfil pessoal de candidato no
Facebook, sem a prévia comunicação à Justiça Eleitoral, viola a previsão contida no artigo
57-B, inciso I e § 1º, da lei nº 9.504/97, invocando precedente desta Corte contido nos autos de
recurso eleitoral nº 0600145-84.2020.6.16.0023.
Nas contrarrazões, os recorridos sustentam que o link informado "é o perfil
pessoal do recorrido, tanto que não houve veiculação de propaganda eleitoral, tampouco
impulsionamento de informação", inserindo-se na ressalva presente no § 1º do art. 28 da
Resolução TSE nº 23.610/19. Argumenta que entende "desarrazoado e desproporcional a
imposição de multa para aquele que regulariza, ainda que a após a citação da Representação,
pois, a comunicação, ainda que tardia, foi realizada". Aduz que a multa deve ser aplicada a
casos de falsa identidade ou impulsionamento irregular. Advoga, por fim, que a multa é
desproporcional e irrazoável pois a conduta "não expressa qualquer violação ou estigma tão
grave a lisura eleitoral".
A questão é disciplinada no artigo 57-B da lei nº 9.504/97:
Art. 57-B. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas:
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet estabelecido no País;
( I n c l u í d o
p e l a
L e i
n º
1 2 . 0 3 4 ,
d e
2 0 0 9 )
II - em sítio do partido ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de serviço de internet
estabelecido
no
País;
(Incluído
pela
Lei
nº
12.034,
de
2009)
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, partido ou coligação; (Incluído pela Lei nº
12.034,
de
2009)
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado por: (Redação dada pela Lei nº
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
a) candidatos, partidos ou coligações; ou (Incluído pela Lei nº 13.488, de 2017)
b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de conteúdos. (Incluído
p e l a
L e i
n º
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral, podendo ser
Num. 23701516 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617295433400000022972092
Número do documento: 21012617295433400000022972092

mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do
início da propaganda eleitoral. (Incluído pela Lei nº
13.488,
de
2017)
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade. (Incluído pela Lei nº
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o
teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros. (Incluído
p e l a
L e i
n º
1 3 . 4 8 8 ,
d e
2 0 1 7 )
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá
ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
infringente pela Justiça Eleitoral. (Incluído pela Lei nº
13.488,
de
2017)
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa. (Incluído pela Lei nº 13.488,
de 2017)
Ao regulamentar esse dispositivo, o TSE fez constar na sua resolução nº
23.610/2019 o seguinte:
Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas seguintes formas (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
I
a
I V ) :
I - em sítio do candidato, com endereço eletrônico comunicado à Justiça Eleitoral e
hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet estabelecido no
p
a
í
s
;
II - em sítio do partido político ou da coligação, com endereço eletrônico comunicado à Justiça
Eleitoral e hospedado, direta ou indiretamente, em provedor de aplicação de internet
e s t a b e l e c i d o
n o
p a í s ;
III - por meio de mensagem eletrônica para endereços cadastrados gratuitamente pelo
candidato, pelo partido político ou pela coligação, observadas as disposições da Lei Geral de
Proteção de Dados quanto ao consentimento do titular;
IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de
internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de mensagens instantâneas, cujo
c o n t e ú d o
s e j a
g e r a d o
o u
e d i t a d o
p o r :
a) candidatos, partidos políticos ou coligações, desde que não contratem disparo em massa
de
conteúdo
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-J);
ou
b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de disparo em
massa
de
conteúdo
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-J).
§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo aqueles de
iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de dados partidários, podendo
ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes
do
início
da
propaganda
eleitoral
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-B,
§
1º).
§ 2º Não é admitida a veiculação de conteúdos de cunho eleitoral mediante cadastro de
Num. 23701516 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617295433400000022972092
Número do documento: 21012617295433400000022972092

usuário de aplicação de internet com a intenção de falsear identidade (Lei nº 9.504/1997, art.
5
7
-
B
,

§

2
º
)
.
§ 3º É vedada a utilização de impulsionamento de conteúdos e ferramentas digitais não
disponibilizadas pelo provedor da aplicação de internet, ainda que gratuitas, para alterar o
teor ou a repercussão de propaganda eleitoral, tanto próprios quanto de terceiros (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
5 7 - B ,
§
3 º ) .
§ 4º O provedor de aplicação de internet que possibilite o impulsionamento pago de
conteúdos deverá contar com canal de comunicação com seus usuários e somente poderá
ser responsabilizado por danos decorrentes do conteúdo impulsionado se, após ordem
judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito e nos limites técnicos do seu
serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como
infringente
pela
Justiça
Eleitoral
(Lei
nº
9.504/1997,
art.
57-B,
§
4º).
§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo conteúdo e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia
despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, §
5
º
)
.
§ 6º A manifestação espontânea na internet de pessoas naturais em matéria político-eleitoral,
mesmo que sob a forma de elogio ou crítica a candidato ou partido político, não será
considerada propaganda eleitoral na forma do inciso IV, desde que observados os limites
estabelecidos no § 1º do art. 27 desta Resolução e a vedação constante do § 2º deste artigo.
§ 7º Para os fins desta Resolução, inclui-se entre as formas de impulsionamento de conteúdo
a priorização paga de conteúdos resultantes de aplicações de busca na internet (Lei nº
9 . 5 0 4 / 1 9 9 7 ,
a r t .
2 6 ,
§
2 º ) .
§ 8º Tratando-se de empresa estrangeira, responde solidariamente pelo pagamento das
multas eleitorais sua filial, sucursal, escritório ou estabelecimento situado no país.
Este Regional já apreciou especificamente essa matéria para as presentes
eleições, tendo em mais de uma oportunidade decidido que a falta de comunicação dos
endereços eletrônicos das mídias sociais dos candidatos à Justiça Eleitoral torna a propaganda
nelas veiculada irregular, atraindo a sanção correspondente.
Indicam-se, nesse sentido:
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO- AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO
À
JUSTIÇA
ELEITORAL
-
RECURSO
PROVIDO.
1. A dicção do § 4º, do art. 6º da Lei das Eleições retira do partido coligado a legitimidade
para demandar em juízo contra candidatos de outros partidos ou coligações.
2. O artigo 57-B, I e IV, § 5º, da Lei nº. 9.504/97 estabelece a obrigatoriedade de o candidato
comunicar, formal e previamente, à Justiça Eleitoral os seus endereços eletrônicos que forem
veicular
propaganda
eleitoral
na
internet.
3. Configurada a responsabilidade pela prática de propaganda eleitoral irregular, vez que sem
a comunicação tempestiva do seu endereço eletrônico à Justiça Eleitoral, atrai-se à aplicação
da multa prevista no § 5º, do inciso IV, art. 57-B, da Lei nº 9.504/97.
Num. 23701516 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617295433400000022972092
Número do documento: 21012617295433400000022972092

4 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600225-81.2020.6.16.0206, rel. des. Fernando Quadros da Sivla, PSESS
27/10/2020]
RECURSO ELEITORAL - ELEIÇÕES 2020 - PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR -
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - ARTIGO 57-B DA LEI Nº 9.504/97 - POSTAGENS NA
REDE SOCIAL FACEBOOK EM PERFIL PRÓPRIO DO CANDIDATO - AUSÊNCIA DE
COMUNICAÇÃO À JUSTIÇA ELEITORAL - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Os endereços eletrônicos constantes no art. 57-B, desde que não pertençam a pessoas
naturais (sítio do candidato, sítio do partido, blogs, redes sociais, sítios de mensagens
instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem ser, obrigatoriamente,
informados a esta Justiça Especializada, se utilizados para disseminação de Propaganda
E l e i t o r a l .
P r e c e d e n t e
T . R . E / P R .

2 .
R e c u r s o
c o n h e c i d o
e
p r o v i d o .
[TRE-PR, RE nº 0600174-46.2020.6.16.0117, rel. Rogério de Assis, PSESS 28/10/2020]
De se notar que não se discute, nesse dispositivo, o conteúdo da propaganda
veiculada, sendo toda a construção legal voltada ao cumprimento de obrigações acessórias,
instrumentais, formais. Justamente por isso a linha de argumentação contida nas contrarrazões
no sentido de que a multa é voltada apenas para

falsa identidade ou impulsionamento irregular
não merece acolhida, pois é precisamente a inobservância da comunicação prévia que conduz,
no caso concreto, à incidência na hipótese sancionatória.
Nessa esteira, também não encontra guarida o argumento de que a regularização
posterior é suficiente para elidir a sanção. Veja-se que a Resolução TSE nº 23.609/19 ao
dispor sobre as informações obrigatórias a serem apresentadas pelo candidato em seu
insere-se o endereço eletrônico do sítio do candidato,
formulário de registro de candidatura
ou de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e aplicações de internet
assemelhadas.
Por óbvio que o dever de comunicação à justiça eleitoral a que se referem ambos
os diplomas normativos se complementam, na media em que não faria sentido a determinação
de apresentar as informação para fins de registro e não adotar-se a mesma regra com o
escopo de propaganda eleitoral.
Ademais, é cediço que a finalidade da referida determinação é trazer maior
transparência ao destinatário da propaganda, concedendo ao eleitor a oportunidade de
verificar, desde o início do processo eleitoral, quais são as vias oficiais de comunicação de
determinado candidato até mesmo como forma de evitar ser atingido por desinformação
propagada por eventuais perfis ou páginas falsos. Nessa esteira, referido escopo não seria
alcançado caso o candidato pudesse aguardar todo o trâmite do período eleitoral para, ao final,
informar suas vias de comunicação oficial.
É certo, outrossim, o não acolhimento do argumento do recorrente no sentido de
que o perfil/página inquinada era de pessoa natural e, portanto, não haveria necessidade de
comunicação à justiça eleitoral. A contrariedade da tese pode ser retirada da própria redação
do art. 57-B da Lei das Eleições. Nota-se que o texto do caput ao dispor sobre as formas de
veiculação de propaganda eleitoral na internet faz nítida diferenciação entre as plataformas de
conteúdo gerado ou editado por candidatos e qualquer pessoa natural.
Num. 23701516 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617295433400000022972092
Número do documento: 21012617295433400000022972092

Já ao dispor acerca do dever de comunicação à justiça eleitoral, excepciona tão
somente os de iniciativa de pessoa natural. Portanto, o candidato que, em seu perfil pessoal
veicula propaganda eleitoral se subsome ao dever legal de informação à justiça eleitoral e, em
última análise, aos eleitores. No presente, é extreme de dúvida que o recorrido utilizou sua
página em rede social para propagação de sua candidatura, o que pode ser retirado das
capturar de tela existentes na exordial.
Sendo firme a orientação desta Corte no sentido de que a ausência de
comunicação prévia dos endereços eletrônicos em que veiculada propaganda eleitoral a torna
irregular, ainda que se trate do perfil pessoal do candidato em redes sociais, a aplicação da
multa do § 5º do artigo 57-B da lei nº 9.504/97 é medida de rigor.
Quanto à dosimetria da sanção, registra-se que não se observa gravidade
anormal à espécie que justifique a majoração da multa para além do mínimo legal pelo que
resta fixada em cinco mil reais. Ademais, não há que se falar em desproporção ou falta de
razoabilidade na medida em que esse foi o patamar mínimo estabelecido pelo legislador, não
havendo margem ao judiciário para aplicação de multa aquém do mínimo legal.
Outrossim, não há nos autos elementos concretos que façam recair a
responsabilidade sobre a Coligação, seja na qualidade de autora ou beneficiária das
propagandas inquinadas, motivo pelo qual deve a sanção recair somente sobre o candidato,
proprietário do perfil em rede social e responsável pela introdução de seu conteúdo.
CONCLUSÃO
Sintetizando as considerações expendidas, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL provimento para, reformando a sentença, julgar procedente a
representação e aplicar ao recorrido RICARDO AUGUSTO GRASSANO multa no importe de
cinco mil reais.

THIAGO PAIVA DOS SANTOS
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL Nº 0600807-31.2020.6.16.0061 - Arapongas - PARANÁ - RELATOR: DR.
THIAGO PAIVA DOS SANTOS - RECORRENTE: ARAPONGAS DE MÃOS DADAS COM O
FUTURO 11-PP / 22-PL / 25-DEM / 55-PSD / 14-PTB / 12-PDT / 27-DC / 17-PSL / 20-PSC / 40-PSB -
Num. 23701516 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617295433400000022972092
Número do documento: 21012617295433400000022972092

Advogados do(a) RECORRENTE: MARCUS VINICIUS GONCALVES CAETANO - PR0049649,
GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR0021989, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 -
RECORRIDOS: COMPETÊNCIA E TRANSFORMAÇÃO. VALORIZANDO VOCÊ, CIDADÃO
23-CIDADANIA / 33-PMN / 19-PODE, RICARDO AUGUSTO GRASSANO - Advogados dos(a)
RECORRIDOS: JOAO FELIPE DOS SANTOS FLAUZINO - PR0091820, JOAO ALBERTO GRACA -
PR0019652,
DENIZE
APARECIDA
CABULON
GRACA
-
PR0020420

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk
Penteado, em exercício, e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 26.01.2021.

Num. 23701516 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: THIAGO PAIVA DOS SANTOS - 27/01/2021 18:50:32
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21012617295433400000022972092
Número do documento: 21012617295433400000022972092